Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703461-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDA: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO. COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO CONTEMPLADOS NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. 1- Na ação monitória, havendo prova escrita e idônea, o juiz constituirá de pleno direito o título executivo judicial, se não opostos os embargos ou rejeitados no todo ou em parte. Nesse último caso, extirpam-se da obrigação inicial os pontos acolhidos pela decisão judicial. 2- Ressalvado, no próprio título judicial, a higidez das obrigações retratadas na prova documental, exceto quanto aos pontos objeto da decisão e com ela incompatível, não há como recusar a cobrança dos encargos de mora que não foram objeto de debate. 3- AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, porque é possível a revisão das taxas de juros remuneratórios, se caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada. Aduz que a cobrança de juros de abusivos 4,0421% (quatro vírgula zero quatrocentos e vinte e um por cento) ao mês, totalizando 48,252% (quarenta e oito vírgula duzentos e cinquenta e dois por cento) ao ano, possibilita o enriquecimento sem causa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 51, §1o, do CDC, e ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque o colegiado esclareceu no ID 16986319 – Pág. 3 que: a) os embargos à monitória opostos pela ora recorrente foram julgados improcedentes; com isso, não foi acolhido o pedido de limitação dos juros remuneratórios; b) o saldo devedor do contrato de abertura de cheque ficou definido no valor de R$5.993,17 (cinco mil novecentos e noventa e três reais e dezessete centavos), com a aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da citação (22/6/2012 – fl. 91) e atualização monetária pelo índice INPC desde a data da propositura da ação (3/10/2011); c) a apelação interposta foi desprovida por unanimidade e transitou em julgado para consolidar-se em definitivo o título executivo judicial. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015